Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734638-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: INFORMATICA E COMERCIO TJC LTDA - ME, TIAGO DE JESUS CALDAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, contra decisões proferidas pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0708574-69.2018.8.07.0001), em que litiga com INFORMÁTICA E COMÉRCIO TJC LTDA – ME e TIAGO DE JESUS CALDAS, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios e de pesquisas de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (ID 136132110, dos autos de origem). Foram opostos embargos de declaração (ID 137168362), alegando obscuridade, entretanto, os embargos foram rejeitados (ID 138366475). Em suas razões recursais (ID 40293327), a agravante narra que busca a satisfação de seu crédito no valor de R$5.214,48, desde abril de 2019, em face da devedora originária, entretanto, tendo esgotadas as buscas de patrimônios penhoráveis, foi deferido o pedido de inclusão do agravado TIAGO DE JESUS CALDAS para configurar o polo passivo da demanda. Desta forma, requereu a penhora pelo sistema SISBAJUD, bem como a pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, e a inclusão do nome do agravado no SERASAJUD. A penhora pelo sistema SISBAJUD, retornou frutífera no valor de R$ 16,09. Afirma que visando a celeridade processual, requer a concessão da tutela recursal. Destaca o artigo 908, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 40293328). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Insurge-se a agravante contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de expedição de ofícios e de reiteração ao sistema SISBAJUD. O indeferimento do pedido foi feito de forma motivada e não há, nas razões recursais, fundamentos que autorizem a alteração da decisão neste momento processual. Confira-se o teor do decisum atacado (ID 136132110, dos autos de origem): Indefiro os pedidos da petição id 135377896, na medida em que as pesquisas às quais este Juízo possui acesso já foram realizadas e não lograram êxito na satisfação do crédito perseguido, não se mostrando razoável que o executado possui crédito no MERCADOPAGO ou PAGSEGURO. Igualmente, diante do resultado negativo nas tentativas de medidas constritivas, não é crível que o executado exerça atividade econômico como motorista de aplicativo. Por fim, a informação acerca de eventual comunicação de venda ao DETRAN em nada influencia na satisfação do crédito, pois se trata de mera comunicação administrativa que tem por escopo evitar a responsabilidade por multas e tributos sobre eventual veículo. Ressalte-se que a pesquisa RENAJUD foi devidamente realizada pelo Juízo. Como se sabe, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, mas desde que observado, caso a caso, o princípio da razoabilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, faço menção ao seguinte julgado desta eg. Corte de Justiça, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre apesquisa anterior.4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ( Acórdão 1231781, 07215793020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020) No caso, a pesquisa solicitada já foi realizada nos autos originários (ID 134887857) e restou parcialmente frutífera, bloqueando o valor de R$16,09, na data de 26/08/2022, o que não demonstra lapso de tempo razoável para reiteração da medida. Ademais, não foi demonstrado pela agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ademais, verifica-se que a concessão das medidas solicitadas, inclusive as de expedição de ofícios, encontra óbice no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator